Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-21.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LENTIDÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) condenar a ré Tim à obrigação de se abster de enviar oferta à autora, seja por ligação ou mensagem, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 por cada envio; (ii) condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de compensação por dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50911624). Custas e preparo recolhidos (ID 50911625 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, inicialmente, o recorrente pede o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Alega que eventuais cobranças pelo exercício do direito de portabilidade deverão ser realizadas junto à operadora prestadora receptora, a saber a empresa CLARO; que a responsabilidade pela inoperância da linha da Recorrida não pode ser imputada a Recorrente, tendo em vista que essa não fez mais do que disponibilizar a linha a outra empresa, tendo em vista a vontade da parte autora em ter seu número portado; que a recorrida solicitou portabilidade de seu acesso para a operadora Claro em 02/03/2023, no entanto, a cancelou em 09/03/2023, que a recorrente cumpriu de modo satisfatório e dentro do que foi determinada na medida liminar, assim, não há que se falar em aplicação de multa. Aduz que houve boa-fé da empresa em realizar a portabilidade das linhas telefônicas. Por fim, afirma que em nenhum momento a recorrida comprovou ter sofrido qualquer abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente para gerar transtorno psíquico, à saúde mental que caracterize real dano à moral, além domais, a recorrente agiu dentro do exercício regular direito de credor, sendo excessivo valor fixado a título de danos morais, caracterizando enriquecimento sem causa.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que todo o transtorno quanto a portabilidade se deu porque a recorrente, além de não liberar as linhas telefônicas de números (61) 98xxxxx65 e (61) 98xxxxx83 para que fosse feita a portabilidade, ainda as cancelou. Tanto é verdade que, a outra ré CLARO S.A se manifestou na ação informando ao juízo que, a portabilidade ainda não teria ocorrido por conta dos transtornos que a recorrente vinha causando e sempre pedia dilação de prazo. A ação interposta em 10 de março de 2023 em que foi deferida a liminar para conclusão da portabilidade, demorou quase 3 meses para o cumprimento da obrigação que, em princípio, deveria ser concluída em 7 (sete) dias. Fato que gerou a recorrida extremo estresse, pois, as duas pessoas que possuíam as linhas ficaram extremamente prejudicadas tendo em vista que necessitavam de seus telefones para trabalharem. Por fim, afirma que a possibilidade econômica da recorrente é mais que satisfatória, de forma que o valor arbitrado não comprometerá em nada a continuidade de sua pessoa jurídica, nem a trará déficit algum.
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
7. Quanto à multa, correta a sua aplicação, como bem fundamentado na r. sentença, que ora transcrevo: "As requeridas registraram ciência em 20/3/2023 e 23/3/2023 do deferimento das tutelas provisórias para o cumprimento da obrigação de efetuarem a portabilidade das linhas telefônicas em sete dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00 para cada uma (ids. 152138413 e 154682013). Como a conclusão da portabilidade se deu em 31/5/2023 (id. 160629937), aplico a multa no limite de R$ 2.000,00 para cada ré, o que faço calibrando o valor da multa em face do patamar atingido, com fundamento no art. 537, § 1o, I e II."
8. Passo ao exame do mérito quanto aos danos morais. Evidente a falha na prestação de serviços (art. 18 do CDC) da recorrente em virtude da demora para realizar a portabilidade. Sendo assim, concluo que o procedimento solicitado ultrapassou sobremaneira o prazo fixado no art. 49, inc. I, do Anexo à Resolução 73/1998 da Anatel, sem que fosse finalizado. Vejamos o teor do referido artigo: Art. 49. Devem ser observados os seguintes prazos máximos relacionados à Portabilidade: I - duração do Processo de Portabilidade, contado a partir da Solicitação: em até 3 (três) dias úteis.
9. Cabe esclarecer que a demora na efetivação da portabilidade numérica que resulta em suspensão/interrupção do funcionamento da linha telefônica enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente: Acórdão 1743245, 07176979220228070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos.
10. Portanto, entendo que, somado a perda do tempo útil da recorrida, o valor fixado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, de forma solidária, é razoável e suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos evitando-se o enriquecimento ilícito.
11. Precedente: (Acórdão 1767793, 07064611220238070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.